Tribunal: TJMT
Processo: 1000432-81.2021.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000432-81.2021.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Defeito, nulidade ou anulação, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GONCALO JOSE DE MORAES - CPF: 345.825.331-91 (AGRAVANTE), RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 023.106.891-30 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO, PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSURGÊNCIA RECURSAL - – ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – QUE A CONTRATAÇÃO E A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SENTENÇA REFORMADA - INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL VISANDO A REANALISE DA MATÉRIA PELO COLEGIADO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Nas razões do agravo interno não há fatos ou fundamentos novos suficientes para alterar a decisão monocrática agravada.

II - Restando demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão de crédito consignado PAN”, bem como “Solicitação de Saque Via Cartão de Credito”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

III - Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo. (STJ, 4a turma, AgInt no REsp 0010987-14.2014.8.16.0025 PR 2019/0059862-0, Relatora: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, julgado em 19/11/2019)

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por GONCALO JOSE DE MORAES, contra BANCO PAN S.A., que inconformado com a decisão monocrática da Apelação no 1000432-81.2021.8.11.0002, que reconheceu a licitude da contratação do empréstimo consignado efetuado via cartão de credito - RMC.

Na origem, a parte autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado com o réu, contudo, foi surpreendido com desconto que nunca terminavam.

Que em consulta a área do cliente, no site da instituição bancária requerida, descobriu que o empréstimo havia sido realizado através de saque em cartão de crédito, onde era descontados apenas o valor mínimo de cada parcela.

Aduziu que no ato da contratação, não foi informado que estava contratando crédito rotativo de cartão de crédito e, muito menos que seria descontado em folha de pagamento o mínimo por tempo indeterminado.

Com tais considerações, requereu a conversão do empréstimo consignado via cartão de credito – RMC, para empréstimo pessoal consignado.

Condenação do banco Requerido à repetição do indébito, e ao pagamento de danos morais.

O banco réu foi citado e apresentou contestação. Aduziu que as partes celebraram contratação de empréstimo através de saque na modalidade cartão de crédito, e requereu a improcedência dos pedidos.

Juntou documentação referente à contração da operação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso entendo existir vicio de consentimento, julgou a ação procedente, da seguinte forma:

“Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos desta ação para CONFIRMAR a tutela de urgência concedida no ID. 59273077, DETERMINAR a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado, com juros remuneratórios pela taxa média do mercado à época da contratação para a modalidade, bem como para CONDENAR a requerida a restituir a parte autora os pagamentos reconhecidos como indevidos, devendo ser corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do efetivo desembolso e juros legais a partir da citação, cujo valor deverá ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Julgo IMPROCEDENTE o pedido de reparação por danos morais.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante o disposto no art. 85, § 2°, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, não havendo qualquer manifestação, determino que sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, com as baixas de estilo.

Às providências”.

Inconformado o BANCO PAN S.A. as partes apresentaram RECURSO DE APELAÇÃO aduzindo que; (i) a sentença errou ao determinar a conversão do empréstimo consignado via cartão de credito – RMC, para empréstimo pessoal consignado; (ii) que a parte autora confessou que restou comprovado que o contrato foi firmado na modalidade cartão de crédito consignado; (iii) que o contrato apresentado está devidamente assinado; (iv) com tais considerações, requereu a reforma da sentença.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após a análise dos autos, o relator monocraticamente proveu o recurso com a seguinte ementa:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DETERMINANDO A CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNADO, PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE INEXISTENCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – QUE A CONTRATAÇÃO E A DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO RESTARAM DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO BANCO/CONCEDENTE CONHECIDO E PROVIDO.

Restou demonstrado que o contrato estabelecido entre as partes está devidamente assinado e seus termos são claros e objetivos, havendo, inclusive, expressa menção à modalidade de crédito fornecido, em letras destacadas, sendo o documento denominado “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CRÉDITO TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO CARTÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO PAN”, o que demonstra a regularidade na contratação e voluntariedade das partes.

Ato seguinte, a GONCALO JOSE DE MORAES, apresentou RECURSO DE AGRAVO INTERNO, aduzindo; (i) preliminarmente o cerceamento de defesa, tendo em vista a negativa da audiência de instrução da oitiva de testemunhas; (ii) no mérito, aduziu que restou evidenciada a falha na prestação dos serviços do banco apelado, já que não lhe prestou informação adequada; (iii) que a contratação ocorreu com vício de consentimento, pois acreditou estar realizando um empréstimo “padrão” e não um empréstimo via RMC; (iv) que os descontos não tem fim; (v) Por fim, pugnou pelo acolhimento do presente Agravo.

Apresentada contrarrazões pugnado pelo desprovimento do Agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Como já relatado, trata-se de Recurso de Agravo Regimental na Apelação, interposto por GONCALO JOSE DE MORAES, contra BANCO PAN S.A., que inconformado com a decisão monocrática da Apelação no 1000432-81.2021.8.11.0002, que reconheceu a licitude da contratação do empréstimo consignado efetuado via cartão de credito - RMC.

Pois bem,

A fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação da decisão monocrática ora combatida:

“Inicialmente esclareço que a parte recorrida não nega o seu vinculo contratual com a instituição bancária recorrente.

Sua alegação consiste tão somente na afirmação de não ter contrato empréstimo consignado através de um cartão de credito.

Inicialmente, insta esclarecer que a presente questão se referente à contratação de cartão de crédito com o pagamento consignado em folha de pagamento, fundada nos artigos 1o e 6o da Lei n. 10.820/2003, alterados pela Lei n. 13.172/2015.

Analisando os documentos juntados nos autos pelo próprio autor/apelado, verifico que foi assinado “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO PAN” (id. 179168192 - Pág. 4), pdf fl.21.

A parte apelada também juntou em sua inicial, documento denominado “SOLICITAÇÃO DE SAQUE VIA CARTÃO DE CREDITO” (id. 179168192 - Pág. 3), PDF fl.20.

Observo que todos os documentos foram assinados pela parte autora/apelada.

Por fim, verifico que valor contratado foi depositado na conta bancária da própria parte recorrente.

Assim, esclareço que termos da avença são claros, e a quitação da dívida exigiria a iniciativa da parte autora em amortizar o saldo devedor, tendo em vista que somente o valor mínimo de cada fatura mensal poderia ser descontado em folha de pagamento.

Friso que a parte autora/apelada não providenciou a amortização integral das suas faturas, ocasionando a incidência dos juros de mora do cartão de crédito.

Dessa forma, é evidente que a parte apelada tinha pleno conhecimento do produto que estava adquirindo, inexistindo vício de consentido.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO EFETIVADA - SAQUE DO LIMITE EXPRESSAMENTE AUTORIZADO – VALOR CREDITADO, EM CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO PRÓPRIO TITULAR – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. O contrato assinado pela autora é bastante claro ao se identificar como Solicitação de Saque Via Cartão de Crédito, e nele se encontra inserida cláusula intitulada “Valor do Saque”, em que a autora manifesta expressa concordância com a realização do saque em seu cartão de crédito. ” (TJMT – RAC N.U 1025625-20.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, publicado no DJE 24/06/2019)

Ainda,

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto

que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RAC RAC. No 1026653-98.2021.8.11.0003, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 04/11/2022).

Destarte, não se verificando no caso o alegado vício de consentimento da parte autora/apelante, afigura-se válido e eficaz o contrato firmado entre as partes, pelo que a sentença proferida na origem deve ser reformada.

Por fim, anote-se que diante da regularidade da contratação não há que se falar em conversão em empréstimo consignado, ressalvando-se o direito da parte apelada em solicitar o cancelamento do cartão de crédito consignado a qualquer tempo perante o banco apelante, nos termos do art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008, sem prejuízo da cobrança de eventual saldo devedor, de modo que a liberação da RMC somente ocorrerá após a quitação integral da dívida.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'Apelação. Contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Inversão do ônus probatório, nos termos do CDC e da Súmula no 297 do STJ. Regularidade e legalidade da contratação demonstradas. Vício de consentimento não evidenciado. Inocorrência de danos materiais e morais. Impossibilidade de conversão em empréstimo consignado. Possibilidade do cancelamento do cartão de crédito, consoante o art. 17-A da Instrução Normativa INSS/PRESS no 28/2008. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido. '(TJSP, 14a Câmara de Direito Privado, RAC 1021926-48.2022.8.26.0196, relator: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal, julgado em 10/04/2023).

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO DO BANCO PAN S.A., para reformar a sentença, declarando a improcedência dos pedidos da petição inicial.

Por fim, redistribuo o ônus da sucumbência, condenando exclusivamente a parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência, fixados em 10% sobre o valor da causa, dispensando a exigibilidade em razão da existência da assistência da jurídica gratuita."

Por fim, quanto à alegação de cerceamento de defesa, supostamente ocorrido frente ao indeferimento da oitiva de testemunha, esclareço que o presente processo está devidamente instruído com vasta prova documental, razão pela qual, entendo que a prova oral é desnecessária.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE NÃO AVISADO PREVIAMENTE ÀS PARTES. SUFICIÊNCIA DE PROVAS DOCUMENTAIS RECONHECIDA NA ORIGEM. CONTROVÉRSIA UNICAMENTE DE DIREITO. PROVA TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO OCORRÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL OPERADA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS ARRAS, COM JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO. QUESTÃO SOLUCIONADA À LUZ DO CONTRATO E DAS PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Independentemente de aviso prévio às partes, o julgamento antecipado da lide poderá ocorrer quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em audiência, tal como a prova testemunhal, haja vista a suficiência de provas documentais aptas à exata comprovação do direito discutido em juízo.

2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. Agravo interno a que se nega provimento." (STJ, 4a TURMA, AGINT NO RESP 0010987-14.2014.8.16.0025 PR 2019/0059862-0, RELATORA: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI, JULGADO EM 09/12/2019).

Nesse contexto, os argumentos apresentados pela parte agravante não são hábeis a modificar a decisão referente a condenação em litigância de má-fé.

Isto posto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão monocrática ora recorrida, CONHEÇO do Recurso de Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023